Tribunal: TJDFT
Processo: 0738233-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. O art. 13, § 2°, da Lei n. 5.478/1968 dispõe que, em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação.
2. O termo inicial do encargo alimentar, ainda que se trate de alimentos provisórios, conta-se a partir da citação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
3. Agravo de instrumento desprovido.